Tribunal: TJMT
Processo: 1003126-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Vistos etc.
I – Em consulta aos autos verificou-se a existência de recurso de agravo de instrumento (1025578-67.2020.8.11.0000) distribuído anteriormente sobre a mesma lide, no qual figurou como relator o Desembargador DIRCEU DOS SANTOS.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 55, caput e 930, parágrafo único, ambos do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =